Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726334-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS LAGO AZUL, em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0736278-12.2018.8.07.0016, que tem como parte exequente o DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte agravante para se manifestar “...acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade e prática de inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil.”, ID. 61105842. A parte agravante esclareceu que a cópia da sentença proferida em Embargos à Execução restou juntada na execução fiscal em movimentação anterior à decisão agravada. Sustenta que “...o gravame da decisão está justamente no fato de que a decisão é passível de impor ao Agravante prejuízo irreversível não por omissão, mas por error in judicando ou mero erro de procedimento.” Afirma, que o Agravo de Instrumento neste caso tem o condão de reparar o erro procedimental ou, ao menos, evitar que o imóvel seja remetido à hasta pública, enquanto o juízo a quo possa exercer o juízo de retratação, se o caso. É o relato do necessário. Decido. Na origem, trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 10/08/2018 pelo DISTRITO FEDERAL em face da ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL, em razão das CDA’s.: 0007399138, 0007399146, 0007399154, 0007399162, 0007399170, 0007399189, 0007399197, 0007399200. Citada, a ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO (em autos autônomos), e esclareceu que a executada Associação de Moradores foi inscrita como ocupante da gleba originária onde foi empreendido o parcelamento irregular do Condomínio Vivendas Lago Azul (já que este não poderia sê-lo). Com a regularização do parcelamento, inicialmente, por formalidade, os lotes foram individualizados em nome da Associação. Todavia, os lotes foram transferidos para os reais ocupantes/possuidores, ou seja, aqueles que exercem a posse com animus domini (ad usucapionem): os condôminos do parcelamento irregular Condomínio Vivendas Lago Azul. Restaram em seu nome somente os lotes de equipamentos do condomínio, equipamento público (ou elup). Para fins de garantia do Juízo, indicou à penhora os direitos possessórios sobre o lote unidade “módulo C, casa 04” do Condomínio Vivendas Lago Azul, cadastrada junto a SEFAZ com a matrícula n. 49851705 e com o RIP 9701 0101756-03 (ID. 102965309 na origem). Foi determinada a avaliação judicial do imóvel dado em garantia (ID. 154472421 na origem), que restou impugnada pela parte agravante (ID. 157142947 na origem). A impugnação foi rejeitada, e determinada a remessa dos autos ao NULEJ para realização do leilão do imóvel (ID. 195126065 na origem). É sobre essa decisão que foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Nos Embargos à Execução (PJE 0725392-75.2023.8.07.0016) foi proferida sentença com o seguinte teor: [...] Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para reconhecer a prescrição ordinária dos créditos que foram constituídos definitivamente em 30/03/2007, conforme CDAs na execução fiscal no. 0736278-12.2018.8.07.0016, id 158400433 - Pág. 38. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO TAMBÉM PARA RECONHECER a ilegitimidade passiva e extinguir o feito, diante da inexistência de débito do Embargante, por não ser sujeito passivo do IPTU/TLP cobrado, em relação aos imóveis originários dos débitos constantes nas CDAs no 0007399219, 0007399227, 0007399235, 0007399243 e 0007399251, demanda, especificamente os imóveis de matrículas 4985173X (unidade módulo B, casa 01); 49851896 (unidade módulo K, casa 13); 49851861 (unidade módulo K, casa 05); 49851969 (unidade módulo L, casa 03); 49852191 (unidade módulo H, casa 09); 49851497 (unidade módulo D, casa 14); 49851543 (unidade módulo J, casa 22); 49851977 (unidade módulo L, casa 02); 49852043 (unidade módulo M, casa 09); 49852280 (unidade módulo J, casa 29); 49852302 (unidade módulo J, casa 27); 49852094 (unidade módulo G, casa 02); 49852159 (unidade módulo I, casa 05); 49852361 (unidade módulo J, casa 20); e 49852442 (unidade módulo F, casa 05). A sentença em questão restou transitada em julgado 13/06/2024 (ID. 201588305 dos autos 0725392-75.2023.8.07.0016). O juízo a quo não se manifestou a respeito da interposição do presente recurso, a fim que fosse exercido eventual juízo de retratação. O Leilão Judicial, na modalidade eletrônica, encontra-se designado para os dias 1o PREGÃO: 03/09/2024, às 16h; e 2o PREGÃO: 06/092024, às 16h (ID. 202514966 na origem). Pois bem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os embargos à execução reconheceram a ilegitimidade da agravante, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL, para figurar no polo passivo da execução fiscal, e determinou a extinção do feito, restando a sentença transitada em julgado. É bem verdade que a decisão agravada não se manifestou expressamente sobre o decidido nos embargos à execução, mas efetivamente, o determinado na decisão agravada, com o prosseguimento de atos expropriatórios, não comunga com a sentença que determinou a extinção da execução fiscal, em evidente afronta ao Princípio da Segurança Jurídica. Assim, analisando o conjunto probatório da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução, verifica-se presente a probabilidade do direito do condomínio agravante, e o perigo de dano, uma vez que o bem indicado à penhora como garantia do juízo: “os direitos possessórios sobre o lote unidade módulo C, casa 04” do Condomínio Vivendas Lago Azul, cadastrada junto a SEFAZ com a matrícula n 49851705 e com o RIP 9701 0101756-03” (documento de ID. 102965318 na origem), pertence a sujeito declarado ilegítimo para figurar no polo passivo da obrigação tributária indicada na Execução Fiscal. Ademais, extrai-se das telas do SITAF juntadas com a certidão de ID. 200332139 na origem, que as CDA’s, pertencem a imóveis cadastrados em favor dos seguintes possuidores (ID. 158400425 do PJE 0725392-75.2023.8.07.0016 – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL): - 0183273206 (49851896 - SIDNEY DE CASTRO RIBEIRO), 0183273192 (49851896 - SIDNEY DE CASTRO RIBEIRO), (ID. 200333771 na origem); - 0183272897 (49851543 - EDUARDO SOARES ADORNO), 0183272900 (49851543 - EDUARDO SOARES ADORNO), 0183273257 (49851977 - HILDO DA SILVA MOURA), 0183273265 (49851977 - HILDO DA SILVA MOURA), (ID. 200333774 na origem); - 0183273354 (49852159 - ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS), 0183273362 (49852159 - ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS), (ID. 200333780 na origem); - 0182619443 (49851969 - SERGIO LAGOS MOTTA), 0183273249 (49851969 - SERGIO LAGOS MOTTA), (ID. 200333783 na origem); - 0183273737 (49852442 - ESPÓLIO DE ARNALDO NONATO ALVES), 0183273745 (49852442 - ESPÓLIO DE ARNALDO NONATO ALVES), (ID. 200333787 na origem); - 0182619494 (49852191 - JARBAS MARTINS SILVEIRA SUZANA DORDET SILVEIRA), 0183273419 (49852191 - JARBAS MARTINS SILVEIRA SUZANA DORDET SILVEIRA), (ID. 200333793 na origem). Ou seja, NENHUM dos débitos em questão se originaram do imóvel dado em garantia pela parte executada. Dessa maneira, a suspensão imediata da decisão que determinou a remessa à hasta pública dos direitos possessórios sobre o lote unidade módulo C, casa 04” do Condomínio Vivendas Lago Azul, cadastrada junto a SEFAZ com a matrícula n 49851705 e com o RIP 9701 0101756-03” (documento de ID. 102965318 na origem), é medida que se impõe. Ante o exposto, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO da inclusão dos direitos possessórios sobre o lote unidade módulo C, casa 04” do Condomínio Vivendas Lago Azul, cadastrada junto a SEFAZ com a matrícula n 49851705 e com o RIP 9701 0101756-03 em HASTA PÚBLICA, até decisão ulterior de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem com urgência, em razão de data de hasta pública já designada, que fica dispensado de prestar informações. Por fim, intime-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada de documentos que entenderem necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital